Tribunal: TJES
Processo: 0001361-11.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001361-11.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERICK ANASTACIO DE ASSIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001361-11.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICK ANASTACIO DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GIACOMO RONCALLE DA SILVA - ES24961

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001361-11.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICK ANASTACIO DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GIACOMO RONCALLE DA SILVA - ES24961

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 22 de agosto de 2021, o apelante trazia consigo “dois pedaços de tamanho médio de substância semelhante à droga conhecida como ‘maconha’, uma pedra de tamanho médio de substância semelhante à droga conhecida como ‘crack’ e uma bola de tamanho médio de substância similar à droga conhecida como "haxixe".

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pelo crime de tráfico de drogas.

Inicialmente, a defesa almeja, quanto à condenação pela prática de tráfico de drogas, a absolvição por ausência de provas, ou a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

No entanto, verifico que a materialidade foi devidamente comprovada, sobretudo por meio do auto de apreensão (fls. 15/16), auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas (fls. 20/21) e laudo de exame químico toxicológico definitivo (fl. 76).

Quanto à autoria delitiva, conforme bem apontado pelo Magistrado sentenciante, ficou demonstrada através das testemunhas, cabendo ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre, ainda, salientar que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui que o apelante incorreu em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição ou desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei antidrogas.

A defesa também almeja a revisão da dosimetria realizada na r. Sentença.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 33 da lei nº. 11.343/06 estabelece uma pena mínima de 05 (cinco) anos e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o magistrado fixou a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo, para isso, fundamentado da seguinte forma:

(...) A culpabilidade do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois o acusado deveria ter se ressocializado após o cumprimento da pena fixada na sentença penal condenatória prolatada em ação criminal anteriormente ajuizada, ao invés de continuar praticando o mesmo crime pelo qual havia sido condenado; antecedentes são maculados, conforme fls. 56 e 57, contudo deixo de valorá-los nesta fase; sobre a conduta social, do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor; personalidade voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si uma outra condenação em ação penal pela prática do mesmo crime apurado nestes autos, conforme documentos de fls. 57/58, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa; quanto aos motivos do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as circunstâncias não são favoráveis, uma vez que o veículo do acusado contendo drogas estava trafegando em um local de grande circulação de pessoas, estando no trajeto percorrido para o acesso a bares (Bar do Zé"), o que demonstra que o acusado expôs uma grande quantidade de gente ao risco das drogas. Outrossim, o acusado expôs uma criança de apenas 03 (três) anos (filho do acusado) ao constrangimento de ver o pai sendo preso em flagrante pela polícia civil pela prática do crime de tráfico de drogas; as consequências do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento, que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Dito isso, verifica-se que o magistrado fundamentou de maneira satisfatória a aplicação da pena-base, sobretudo porque o crime de tráfico de drogas possui, em seu preceito secundário, um intervalo de 10 anos entre a pena mínima e a máxima, de modo que existem razões suficientes para justificar a exasperação da pena-base 02 (dois) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal.

Na terceira fase, foi devidamente afastada a causa de diminuição em virtude da reincidência específica do réu, o que impede a aplicação da causa de diminuição, referente ao tráfico privilegiado.

Portanto, tendo em vista que a pena total foi devidamente fixada em 09 (nove) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em razão da agravante da reincidência na segunda fase, o regime inicial de cumprimento de pena fechado é imperativo ao presente caso.

Por derradeiro, entendo não ser possível acolher o pedido de liberdade, uma vez que, na sentença proferida, o magistrado
a quo
fundamentou a necessidade de manter a custódia do apelante, por ter permanecido preso durante toda a instrução e tendo em consideração, ainda, o regime estabelecido para o início do cumprimento da pena que lhe foi imposta.

Diante das razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.